Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em vista da decisão parcial de mérito, proferida em ação de obrigação de não fazer c/c danos morais, que homologou acordo entabulado entre a ALLCARE Administradora de Benefícios e a parte autora, excluindo o litisconsórcio entre a Agravante e a empresa Agravada. Inicialmente, examino o pedido de gratuidade de justiça feito pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. É cediço que, para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula n. 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, muito embora a empresa Agravante alegue que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais, observa-se que esta não comprovou sua condição de hipossuficiência. É de se observar ser interesse das partes solicitantes da gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito. Dessa forma, a Agravante anexou aos autos o Balancete referente aos meses de janeiro a setembro de 2024 (Id. Num. 68434111) com vistas a comprovar sua hipossuficiência. Porém, o que se verifica, na vertente hipótese, é que, em momento algum, a Agravante fez prova favorável à concessão da benesse, uma vez que a documentação acostada ao recurso não é capaz de comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, tampouco atestar qualquer eventual condição de miserabilidade. Ao contrário, a documentação juntada demonstra um ativo de valor considerável (R$ 73.873.539,09) e, ainda, que existam despesas, há vários investimentos também de valor vultoso. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, porquanto o próprio médico assistente informou o caráter eletivo da cirurgia, não há como presumir o perigo de dano. 3. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 6. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido." (Acórdão 1413143, 07023204420228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pela ré. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso dos autos, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa não demonstram inequivocamente a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1281820, 07215539520208070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. As diretrizes internas da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS não dizem respeito à nulidade dos contratos firmados, mas, sim, às boas práticas de administração e sua inobservância pode gerar apenas a responsabilização dos empregados que deixaram de atendê-las, sobretudo porque não narrado nem comprovado nenhuma participação da contratada na fase interna da contratação. A nulidade do contratado somente pode ser reconhecida se acaso demonstrado algum vício que macule o pacto no plano da validade, o que não foi realizado. A alegação de superfaturamento dos serviços, em decorrência de franquias mínimas, em tese, poderia se enquadrar na lesão (artigo 157, do Código Civil); porém, não foi provada premente necessidade ou inexperiência, muito menos desproporcionalidade entre a obrigação a qual se obrigou e o valor da prestação oposta. A contratação de franquias mínimas de determinados serviços decorre da autonomia da vontade e não configura nenhuma ilegalidade. Contratadas franquias mínimas, cabe ao contratado a disponibilização do serviço no patamar mínimo ajustado, recebendo o pagamento por esta viabilização, independentemente da efetiva utilização do serviço. A contratação de franquias mínimas muito superiores à real necessidade da parte não interfere na demanda, porquanto foi ele que deliberadamente contratou o número mínimo de franquias. Se houve erro, foi dos seus setores internos, que dimensionaram mal os serviços que seriam contratados. Neste modelo de negócio, cabe à contratada apenas a disponibilização da franquia mínima, ao passo que a não utilização do total viabilizado não caracteriza inexecução parcial do contrato, como alega o apelante, muito menos autoriza a devolução de valores. Comprovado que as notas fiscais foram emitidas de acordo com os valores faturados, não há diferença a ser restituída. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." (Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não havendo nos autos demonstração cabal da ausência de condições financeiras da empresa em arcar com as despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, mostra-se indevida a concessão do benefício. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Empresa Agravante. Intime-se a Recorrente para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o c/c art. 1.007, ambos do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para exame da liminar. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator